Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$14. 329,84, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia, em valor a ser corrigido monetariamente a partir da última atualização (29/07/2019) e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
2. O recorrente defende que a sentença prolatada não deveria ter considerado as indenizações de transporte, de alimentação, abono de permanência (verbas de caráter temporário) nos cálculos de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
3. Ocorre que, no caso concreto, a demandante pretende o recebimento de verba atinente à correção monetária da quantia já recebida a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Isso porque a autora se desligou do serviço público em 05/09/16, mas a indenização de licença prêmio somente foi paga em 29/07/2019, sem a correspondente atualização. Assim, a sentença acolheu sua pretensão no que se refere ao direito de receber as diferenças atinentes à correção monetária.
4. Com efeito, é evidente ausência de dialeticidade do recurso interposto pelo Distrito Federal.
5. A falta dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe a inadmissibilidade do recurso do Distrito Federal, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
6. Recurso não conhecido.
7. Sem custas processuais, diante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.